Tribunal: TJSP
Processo: 2089677-12.2020.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tutela Provisória no
2089677-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é requerente
FRANCISCO ANTONIO FARIAS MARTINS, são requeridos AGOSTINHA
LOPES DE FARIA ANTÃO, ANTONIO CARLOS MOREIRA, LUCIANO
GALANTE, FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ, EDSON DE JESUS, RIVALDO
GUILHERMINO, OSVALDO LUIZ DE CASTRO, IOMAR ERNESTO DE
SOUZA, LUIZ DA CRUZ e PAULO CESAR MARTINS TRUFFI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2089677-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 13722
TUTELA PROVISÓRIA No: 2089677-12.2020.8.26.0000
REQUERENTE: FRANCISCO ANTÔNIO FARIAS MARTINS
REQUERIDOS: AGOSTINHA LOPES DE FARIA ANTÃO E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO
MM. JUIZ “A QUO”: VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR
TUTELA PROVISÓRIA. Ação Anulatória. Adjudicação
compulsória. Sentença de Improcedência. Recurso de
Apelação julgado. Apelação do Requerente não provida, por
unanimidade. Questão posta em Juízo que foi devidamente
decidida. Perda superveniente do interesse processual.
PEDIDO PREJUDICADO.
Trata-se de pedido de tutela provisória formulado por
“FRANCISCO ANTÔNIO FARIAS MARTINS” em face de “AGOSTINHA LOPES
DE FARIA ANTÃO” E OUTROS.
Pretende o Requerente ratificar a tutela de urgência concedida
anteriormente nos Autos principais (fls. 600), para suspender os efeitos da r. sentença
de fls. 94/95 em relação ao Requerente até a conclusão da prova pericial.
Medida processada regularmente, com a apresentação de
manifestação pelo Requerido “LUCIANO GALANTE” (fls. 177/178).
É o breve Relatório.
Inicialmente, ressalta-se que o presente pedido de tutela provisória
foi concomitantemente apresentado (08/05/2020) com o Recurso de Apelação dos
Autos principais no 1019103-27.2016.8.26.0224 (distribuído 04/05/2020).
Pois bem.
O referido Recurso de Apelação foi julgado em 22 de junho de
2020, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Provado deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2089677-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Tribunal de Justiça, que por unanimidade de votos, negou provimento à Apelação
interposta pelo Requerente (fls. 942/946), com o seguinte teor em seu dispositivo:
“Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso, mantida na
totalidade a sentença de Primeiro Grau proferida, majorando-se a verba honorária
em sede recursal para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído
à causa, observando-se a gratuidade processual concedida ao Autor”.
A questão posta em Juízo foi devidamente decidida.
Logo, prejudicado o exame do mérito, em face da perda
superveniente do interesse processual.
Pelo exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o pedido de tutela
provisória.
PENNA MACHADO
Relatora